Tribunal: STF
Processo: STP 904
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPESA PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE OS EVENTOS COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE O DISPÊNDIO E O ORÇAMENTO MUNICIPAL DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de São José do Mantimento/MG contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS nº 3.155/MG, em virtude da qual foram restabelecidos os efeitos de decisão provisória de primeira instância, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5001158-35.2022.8.13.0377, que determinava a não de realização de apresentações artísticas custeadas com recursos municipais. 



    Narra o Município autor ter sido demandado na origem por meio de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais com vistas a impedir a a realização de diversos shows artísticos marcados para os 04 a 07 de agosto de 2022, com fundamento “desproporcionalidade entre os custos dos festejos com a situação econômica e financeira do referido Município”. Relata ter o Ministério Público autor obtido liminar em primeira instância, a qual foi, todavia, cassada em sede de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Informa que, contra referida decisão, ajuizou o MP/MG pedido de suspensão de liminar junto à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da qual obteve a contracautela. 



    Em síntese, sustenta que a decisão do Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça causa “gravíssima lesão ao interesse público e à economia pública”, uma vez que a festa oficial da cidade em que se realizariam as apresentações se encontra em curso, com expectativa de recebimento de cerca de 10 (dez) mil pessoas por noite de evento. Aduz que a premissa em que fundada a decisão impugnada seria equivocada, visto que os cachês dos artistas contratados já teriam sido pagos antecipadamente e a realização dos shows teria o condão de “gerar divisas e rendas para o município nos dias do evento, em razão do incremento das vendas do comércio local e do turismo de negócios”. Alega que a atual Administração Municipal tem cumprido todos os índices de aplicação constitucional e legal de recursos públicos, destinando 15% de sua receita à saúde e 25% à educação e mantendo os gastos com pessoal abaixo de 54%. Repisa que a decisão cuja suspensão se requer, ofende a ordem pública e a ordem jurídico-constitucional.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida na SLS 3.155/MG, pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado da ação de origem.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão de deferimento de contracautela proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual foi restabelecida liminar proferida em ação civil pública em virtude da qual foi obstada a realização de diversas apresentações artísticas custeadas com recursos públicos do Município de São José do Mantimento/MG. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Município autor, verifica-se de plano o não cabimento do presente incidente. Isto porque a revisão da decisão proferida pelo juízo de primeira instância demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados à qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal e à proporcionalidade da despesa pública questionada em comparação ao orçamento municipal destinado à prestação de direitos sociais. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).  



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da existência de proporcionalidade entre a despesa e o orçamento destinado à prestação de serviços públicos municipais há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente